Tribunal: TJMT
Processo: 1014505-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA ESTIPULADA EM UM TERÇO DO SALÁRIO MÍNIMO - MAJORAÇÃO VIÁVEL, PORÉM COM RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É viável o aumento da pensão alimentícia provisória, sobretudo quando o montante determinado for insuficiente para a subsistência dos filhos menores, no entanto tem de ser observado o binômio necessidade/possibilidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014505-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA BARBOSA COSTA - CPF: 856.392.221-15 (ADVOGADO), E. N. C. - CPF: 099.568.891-56 (AGRAVANTE), J. N. N. C. - CPF: 090.634.451-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), DALCINEY FIDELIS NOGUEIRA - CPF: 791.907.821-00 (AGRAVANTE), ARISTOTELES SOARES CHAGAS - CPF: 617.165.371-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA ESTIPULADA EM UM TERÇO DO SALÁRIO MÍNIMO - MAJORAÇÃO VIÁVEL, PORÉM COM RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É viável o aumento da pensão alimentícia provisória, sobretudo quando o montante determinado for insuficiente para a subsistência dos filhos menores, no entanto tem de ser observado o binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014505-93.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda, Visitas e Alimentos, fixou a pensão provisória devida aos filhos em 50% do salário mínimo, além de 50% dos gastos com saúde e educação.

Os agravantes aduzem que a decisão é nula por ausência de fundamentação pois não houve qualquer manifestação acerca dos documentos juntados.

Alegam que o valor arbitrado não é suficiente para atender às suas necessidades e nem corresponde com a possibilidade financeira do agravado, já que suas despesas somam aproximadamente R$ 2.750,00, enquanto ele é servidor público do Estado de Mato Grosso, cuja renda mensal é de R$ 12.000,00.

Arguem que a mãe ganha mensalmente R$ 1.740,14 como agente de saúde municipal do município de Várzea Grande, além de complementar a renda com a venda de doces, com lucro entre R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 por mês.

Assinalam que o agravado rescindiu o contrato do filho junto ao Colégio Metha sob a justificativa de que a determinação judicial autorizou o pagamento de somente 50% da mensalidade escolar e que não irá arcar com qualquer custo superior a este.

Pleiteiam que a quantia seja fixada em 20% da remuneração do genitor, mais o pagamento da mensalidade escolar e do plano de saúde.

Antecipação da tutela parcialmente deferida para majorar os alimentos em um salário mínimo, além dos 50% das despesas com saúde e alimentação (Id. 173253658).

Contraminuta no Id. 174759698.

Parecer pelo provimento (Id. 175330688).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de duas crianças de 12 e 5 anos de idade (Id. 172910654 – pag. 21), cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

Consta nos autos que o agravado é sub-tenente da polícia militar de MT, com renda líquida de aproximadamente 11 mil reais, tendo ofertado em contraminuta o montante de 130% do salário mínimo “
mais 50% das despesas extraordinárias tais como materiais escolares, uniforme e medicamentos
”.

Ele (agravado) argumenta que não tem como custear o montante pleiteado visto que já arca com a mensalidade escolar de ambos os filhos no valor de 950,00 a cada um, plano de saúde de R$ 292,32 para a menina e R$ 237,32 para o menino (incluindo coparticipação), além do plano odontológico de R$ 71,67 para ambos, o que totaliza R$ 1.646,31.

Assevera ainda que detém gastos pessoais e empréstimos consignados.

Todavia, ao oferecer a quantia que acha razoável, não deixou claro se pretende continuar pagando as despesas dos filhos, em especial as prestações escolares e o plano de saúde. Ademais, apesar de afirmar que a genitora recebe mais de 6 mil mensais no cargo de agente de saúde, é possível verificar no portal da transparência que seus vencimentos líquidos não ultrapassam R$ 1.762,34.

Posto isso, não está demonstrado de forma satisfatória sua incapacidade financeira em arcar com um valor maior.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – IRRESIGNAÇÃO - FILHO MENOR – MAJORAÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO GENITOR – RAZOABILIDADE - CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – DEVER DE OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Cabe a majoração dos alimentos provisórios fixados quando demonstrada sua inadequação, sob pena de violação ao binômio possibilidade/necessidade
.

(TJ-MT - AI: 10015256120168110000 MT, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2017)

Portanto, diante do contexto narrado é imperioso redimensionar a quantia, até mesmo para preservar o desenvolvimento digno dos filhos.

Assim, considerando que a genitora tem a guarda fática das crianças e, consequentemente, será responsável pelas despesas com moradia e alimentação, tem-se que o arbitramento em 50% do salário mínimo mais a manutenção do pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde de ambos se mostra mais adequado à lide.

Isso porque a quantia se aproxima do percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravado.

Importante assinalar que o genitor não guardião usualmente tem uma carga mais confortável, haja vista que aquele que fica com a criança no dia a dia, além de dedicar mais tempo, eventualmente assume mais despesas extras.

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para fixar os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo mais o pagamento das mensalidades escolares e do plano de saúde de ambos os filhos, além de 50% das despesas extraordinárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023